Tribunal: TJSP
Processo: 2232069-09.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
INVENTÁRIO – Habilitação de Herdeiros – Legatários de apartamento falecidos antes da testadora – Inexistência do direito de acrescer – Caducidade do legado nos termos do art. 1.939 do CC - Sucessores, ainda, a título universal em quinhões determinados sobre os demais bens – Direito de seus sucessores concorrerem por representação com os tios, irmãos da falecida - Recurso provido.